Tribunal: TJPA
Processo: 0004690-02.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004690-02.2015.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MAGELA MARISA DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E DA DATA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A NOMEAÇÃO. DIREITO DE SER CONVOCADO PESSOALMENTE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL AO EMITIR A CARTA DE CONVOCAÇÃO. ENDEREÇO DIFERENTE DO INFORMADO PELA CANDIDATA NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. CONVOCAÇÃO PESSOAL QUE NÃO ATINGIU A SUA FINALIDADE. DIREITO DA CANDIDATA VIOLADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de sete a quatorze de março do

ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro) e José Torquato Araújo de Alencar (Convocado).

Sessão presidida pela Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
MAGELA MARISA DE JESUS SILVA
, que julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos (id nº 2208616):

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, declarando nula a notificação da convocação realizada pelo Réu e condenando-o a reabrir o prazo apresentação da documentação (fl. 15) e posse. Condeno o réu em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. P. R. I. Cumpra-se.”

Sustentou a autora, na inicial, ter prestado o concurso realizado pelo Município de Marabá (Edital nº 02/2010) para o cargo de Agente de Serviços Gerais – Zona Urbana e que, a
pós quase 04 (quatro) anos, fora nomeada para assumir o cargo, e convocada através de carta com Aviso de Recebimento registrada no dia 08/07/2014 (anexos 01 e 02), porém endereçada para FL 17, QD 16, LT 80 (anexo 02), Nova Marabá, CEP 68.500-000, Marabá-PA, endereço totalmente diferente do endereço em que a autora reside e que foi informado no ato da inscrição, a saber, Folha 17, QD 16, LT 30, Nova Marabá, Marabá-PA, CEP 68.508-100 (ver anexo 04), o que impediu os Correios de localizá-la e proceder com a devida convocação, vindo ela ter ciência da referida nomeação apenas em meados janeiro de 2015.

A autora destaca que o Edital 01/2010, no subitem 16.5, prevê a obrigatoriedade de o candidato manter atualizado o endereço durante a vigência do concurso em tela, o que teria sido por ela atendido, já que até hoje reside no mesmo endereço informado no ato da inscrição.

Explicou que após constatar o ocorrido dirigiu-se à SEMAD e protocolou uma carta endereçada ao Secretário de Administração, pedindo a reconsideração da Administração Pública para efetuar nova convocação em seu nome, o que foi indeferido ao argumento de que a candidata suplicante não havia cumprido com as regras editalícias propostas pela Administração (anexo 03).

Inconformado com o teor da sentença que garantiu a nova convocação da autora para apresentação dos documentos para a posse, o Município de Marabá interpôs o presente recurso de apelação dível (id nº 2208617) sustentando a necessidade de reforma da sentença, visto que a autora foi chamada por edital para tomar posse, inclusive publicado pela internet, além disso foi convocada por carta registrada no endereço indicado por ela, sendo por três tentativas pelos Correios (AR - RA 00848789 OBR).

Explicou ainda que a autora foi convocada por carta registrada no dia 08/07/2014, encaminhada ao endereço “folha 17, quadra 16, lote 80”, sendo este o endereço informado pela candidata no momento da inscrição no concurso.

Argumentou que o fato da candidata não ter recebido a correspondência em tempo hábil não pode ser imputado à Administração, visto ser responsabilidade da candidata manter seu endereço atualizado para eventuais convocações (item 16.5 do Edital do Concurso Público nº 001/2010/PMM).

Defendeu que a Administração Pública observou os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade e procedeu com a publicação do edital de convocação, além de ter cumprido a exigência do edital ao enviar correspondência pessoal no endereço indicado, acerca da nomeação e data marcada para posse.

Destacou que o anexo 01 juntado pela própria recorrida, cópia do edital de convocação n°48, é prova incontestável de sua convocação, além disso, conforme teria demonstrado em sede de contestação, através do histórico de consumo da Unidade Consumidora de n° 5070813, o qual a candidata alega ser o seu endereço, no período da convocação também não havia ninguém, vez que não ocorreu alteração de consumo, pois a leitura permaneceu a mesma, ou seja, 32451, motivo pelo qual, a título argumentativo, ninguém residia no tal endereço, logo a autora não seria localizada para tomar ciência de sua convocação.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença, possibilitando a produção de provas, garantindo o direito ao contraditório e ampla defesa e que, caso assim não se entendesse, que fosse reformada a sentença e que fosse julgado improcedente o pedido, dado que a autora não apresentou provas constitutivas do seu direito.

A apelada apresentou contrarrazões (id nº 2208618).

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo distribuídos à relatoria da Desa. Ezilda Pastana Mutran.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito (id nº 4487142).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 4689206).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Analisando detidamente os fundamentos das partes e os documentos juntados aos autos, entendo estar correta a sentença de 1º grau.

Conforme relatado,
a questão posta em discussão restringe-se em saber se o ato da Administração Pública Municipal que convocou a apelada para tomar posse, ela que fora aprovada em concurso público, ofende o princípio da publicidade e viola o direito da candidata de ser notificada pessoalmente no endereço informado no momento na inscrição no concurso.

De fato, acerca do assunto, a jurisprudência do STJ já firmou entendimento quanto à obrigatoriedade de convocação pessoal para nomeação e posse em concurso público. Vejamos:

“CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. DO ESTADO DE RORAIMA. DECURSO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. COMUNICAÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO. DIÁRIO OFICIAL E INTERNET. PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATA QUE RESIDE E EXERCE ATIVIDADES EM MUNICÍPIO SEM CIRCULAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAR O RESULTADO DO CONCURSO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. A despeito da
ausência de norma editalícia prevendo a intimação pessoal do candidato
, a Administração Pública tem o
dever de intimar pessoalmente
o candidato,
quando há o decurso de tempo razoável
entre a homologação do resultado e a data da nomeação, em atendimento aos princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade.

2. É desarrazoada exigência de que a Impetrante efetue a leitura diária do Diário Oficial do Estado, por prazo superior a 1 ano, ainda mais quando reside em município em que não há circulação do referido periódico.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.” (RMS 23.106/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 06/12/2010) (grifei).

Pelo que se extrai do julgado acima, o STJ entende que é obrigatória a convocação pessoal do candidato quando o edital for omisso quanto ao ponto discutido e quando já tiver decorrido tempo razoável entre a homologação do resultado e a data da nomeação.

É certo que toda nomeação é ato que deve ser precedido de inequívoca convocação, de modo que não se afigura razoável exigir que o candidato tenha uma leitura assídua de Diário Oficial, especialmente em razão do lapso temporal transcorrido – quase 4 (quatro) anos da homologação dos resultados.

Analisando o caso concreto, verifico que a recorrida cumpriu a determinação constante no edital sobre a exigência de manter seu endereço atualizado (item 16.5 do Edital – id nº 2208613 – fl. 77), tanto é que os comprovantes de endereço por ela juntados correspondem ao mesmo endereço informado pela cetapnet após a abertura de reclamação sobre a sua convocação (v. id nº 2208610 – fl. 25), qual seja, folha 17, quadra 16, Lote
30
.

Ocorre que, pelo que se extrai dos documentos juntados (i nº 2208610 – fls. 21/22) a Secretaria de Administração do Município de Marabá, responsável pela convocação dos candidatos, equivocou-se ao emitir a Carta de Convocação pelos Correios, informando o endereço como “Folha 17, Quadra 16, LOTE
80
”, ao invés de Lote 30.

Diante desse equívoco do próprio poder público municipal, conclui-se que não foi garantido à candidata o seu direito à convocação pessoal para que pudesse exercer seu direito à nomeação e consequente posse, contrariando-se, assim, o princípio

constitucional da publicidade, insculpido no art.

37
,
caput
, da

Constituição Federal
, segundo o qual é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato.

Nesse sentido, jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇAO SOMENTE POR PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. EDITAL QUE EXIGIA MANUTENÇAO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. PREVISAO IMPLÍCITA DE COMUNICAÇAO PESSOAL.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto por candidato aprovado em cadastro de reserva na 170ª posição, em certame que previu apenas 10 (dez) vagas no edital de abertura. O referido edital demandava que os aprovados mantivessem seuendereço atualizado na Administração (itens 7.2 e 7.3) no trecho que menciona a sistemática de provimento.

2. Da leitura dos itens do Edital, pode ser deduzido que haveria comunicação por carta ou telefone para dar ciência deque a nomeação havia sido publicada no Diário Oficial do Estado.

3. O caso concreto justifica a analogia com situações nas quais havia longo transcurso temporal, já que foram previstaspoucas vagas, e não seria possível construir uma expectativa evidente de nomeação em prazo curto. Precedentes: (RMS34.304/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2011; e AgRg no Ag 1.369.564/PE, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 10.3.2011.

Agravo regimental improvido. (STJ,
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 35.494 - RS 2011/0201147-1, Relator Ministro Humberto Martins.)

Dessa maneira, constata-se que o presente caso se enquadra perfeitamente na hipótese da jurisprudência acima transcrita oriunda do STJ, pelo que, em respeito ao princípio da publicidade e da razoabilidade, a candidata deveria ter sido notificada pessoalmente no endereço correto, conforme informado por ela no momento da inscrição.

Inclusive mostra-se válido transcrever o parecer da Procuradoria de Justiça nesse sentido (id nº 4689206 – fl. 123):

“In casu, a Administração falhou neste múnus ao enviar o AR à apelada em endereço distinto do informado no ato da inscrição, pois, no documento de id. 2208610 - Pág. 19, se atesta que o Aviso de Recebimento registrada no dia 08/07/2014, restou endereçado para FL 17, QD 16, LT 80, NOVA MARABÁ, CEP 68.500-000, MARABÁ_PA, endereço diferente do endereço em a autora afirma residir e ter informado no ato da inscrição, a saber, FOLHA 17, QD 16, LT 30, Nova Marabá, Marabá-PA, CEP 68.508-100, tendo, inclusive, comprovado pela mensagem de id. 2208610 - Pág. 23 e 24 ter sido o endereço informado para inscrição do concurso perante a executora do certame CETAP - Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda.

Em contrapartida, observo que o ente municipal não se desincumbiu de comprovar não ter sido este o endereço informado pela candidata no ato da inscrição. Ademais, também se observa que o AR endereçado para o endereço L 17, QD 16, LT 80, NOVA MARABÁ, CEP 68.500-000, MARABÁ-PA, consoante id. 2208610 - Pág. 20, não restou entregue a nenhum destinatário, pois, houve três tentativas de entrega sem êxito, assim, não alcançando seu objetivo.”

Por fim, esclareço que não merece prosperar o argumento do apelante sobre a necessidade de produção de provas, posto que os documentos juntados aos autos são suficientemente claros para comprovar o equívoco do poder público municipal no momento da emissão da convocação pessoal da candidata, o que lhe garante o direito de reabertura do prazo para apresentação da documentação exigida para a posse no concurso público para o qual foi aprovada.

Pelas razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2022